Tribunal: TJMT
Processo: 0004703-32.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004703-32.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS BORCHARDT - CPF: 247.877.879-34 (APELANTE), HAROLDO FIEBES - CPF: 004.956.809-40 (ADVOGADO), ORDE LUIZ SALVADOR - CPF: 020.261.209-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISM
O DEFENSIVO –
1.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
– ALEGAÇÃO
DE ATIPI
CIDADE
DA SUA CONDUTA
EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA PISTOLA E RESPECTIVAS MUNIÇÕES – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 2.
POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO –
DESCABIMENTO
–

ARMA
DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DO
CARRO
DO
APELANTE
–
CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE
MERA CONDUTA –
DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 –
3
.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO
DO APELANTE
EM RECEBER
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

–

MATÉRIA PRECLUSA ARGUIDA APENAS EM RECURSO DE APELAÇÃO – LIMITE ATÉ O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
–
I
MPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES
DO STJ

–
4
.
RECURSO

DESPROVIDO.

1.
É inviável a
absolvição do apelante
em deco
rrência da
aplicação do princípio da insignificância
,
na medida em que os artefatos bélicos apreendidos – 1 (uma) pistola e 55 (cinquenta e cinco) munições da própria pistola – são capazes de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.

2
. A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do
agente
ou nas dependências destas, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável lega
l do estabelecimento ou empresa, não sendo este o caso
destes
autos, em que
a
arma foi apreendid
a
no interior do veículo do apelante.

3
.
“
A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito
”

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.983.450/DF,
relatado pelo
Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de
24
.
6
.
2022)
.
Além disso,
[...]
“
A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019
”.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.002.178/SP,
relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe

de
24
.
6
.
2022).

4
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Borchardt

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0004703-32.2019.8.11.0064
, condenando-o
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03,
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
24
(
vinte e quatro
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Ademais, cumpre registrar que, no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
a ser
em
definida
s

pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

O
apelante
,
n
as razões
constantes no ID 159126920
, almeja a
sua absolvição,
ante a atipicidade material da conduta ou aplicação do princípio da insignificância
, “
devolvendo-se ao Apelante a arma de fogo e munições outrora apreendidas, assim como a fiança
”;
pugnando, subsidiariamente, pel
a desclassificação
do delito de porte de arma de fogo
para o crime descrito no art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/03.
Por
derradeiro
, postula

o reconhecimento do
seu
direito subjetivo em receber proposta de acordo de não persecução penal pelo
Ministério Público.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que se encontra
m
no ID

159126933
, requer o desprovimento
deste
recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê
ao ID
160888170
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante no
ID 159126885, p. 4/5
,
narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26.09.2018,

por volta das 19h00m, em via pública, notadamente na BR 364, KM 214, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
CARLOS BORCHARDT
,
portava/transportava
, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido - pistola, marca Taurus, modelo 838, calibre nominal. 380, com inscrição KJU79714
além de 55 (cinco) munições de igual calibre
, aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 14 e laudo pericial em fls. 53/61.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais rodoviários federais

realizavam rondas de rotina, quando no KM 214 da BR 364, próximo à praça de pedágio, visualizaram o veículo Hilux, placa MMF-3417, acoplado com
semi
reboque, placa MCF-2409 M com um barco de pesca, de propriedade do acusado, o qual, estava estacionado, pelo que decidiram, assim, abordar o condutor do automóvel.

Infere-se que, durante a revista no veículo, os agentes da lei

encontraram, próximo ao banco do motorista, a arma de fogo e munições descritas acima, as quais pertenciam ao acusado.

O auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 53/61 bem

comprova e confirma a eficácia e a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições

encontradas e apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal.
[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
delitiva está comprovada, tanto que sequer foi objeto de irresignação recursal.

No que se refere ao pleito de absolvição
deduzido pelo apelante

em decorrência da
atipicidade material da
sua
conduta ou aplicação do princípio da insign
ificância
ante a atipicidade da conduta
,
ao argum
ento de que
(i) não utilizou a arma de fogo; (
ii
) as pessoas que estavam
com ele
no momento da prática da conduta não sabiam da existência da arma; (
iii
) somen
te escondeu
a ar
m
a e as munições
no carro,
“
porquanto temia que fossem furtadas em sua residência, que ficara sozinha naquela oportunidade, bem como, de que a referida arma não estava apta a ser utilizada de imediato, pois encontrava-se embrulhada em uma toalha, dentro do console do veículo, debaixo de vários objetos
”
, é forçoso reconhecer que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, d
a análise
destes autos
contata-se que
os requisitos objetivos da insignificância não estão presentes, na medida em que
a
arma e munições apreendid
a
s são
capazes de lesionar e/ou ameaçar a incolumidade pública, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, uma vez que a lesividade é presumida pelo tipo penal.

Demais disso, impõe-se reconhecer, que o fato
de o apelante não ter utilizado

a
arma apreendid
a
e não
ter
intenção de utilizá-l
a
; bem como por seus amigos não terem conhecimento de que a pistola e munições se encontravam no console do veículo
não afasta a tipicidade da conduta
atribuída
ao recorrente
,
porquanto
é cediço
que
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma de fogo sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

E esta última assertiva tem razão de ser porque o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório ou
munição
,
ainda que isoladamente, configuram o crime analisado no vertente
recurso
.

Além disso, não se pode olvidar, em relação
à
temática, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que
a arma de fogo esteja
,

ou
não, a
o alcance das mãos
, municiada
ou montada
; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que a incriminação do apelante malfere o postulado da intervenção mínima.

Aliás, o entendimento acima externado é pacífico do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se denota do
acórdão resumido deste modo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (
AgRg
no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
05/04/2019
)
.
2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo
irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021).
Destacamos

No mesmo norte é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, tal como se infere do julgado
a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTE QUE AFIRMOU QUE COLOCOU A ARMA DENTRO DO CARRO (PORTA-LUVAS), MAS SE ESQUECEU DE RETIRAR – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO VERIFICADA – SUFICIENTE O TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – EFETIVA OFENSA À SEGURANÇA PÚBLICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM CONSOÂNCIA COM O PARECER.

O delito inscrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, de modo que o simples fato de portar a arma ou acessórios, sem a devida autorização, tipifica a conduta, porquanto o bem jurídico protegido pela norma citada é a segurança pública
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, por consequência, o perdimento do artefato apreendido, em razão do que disposto no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (
REsp
1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019).

(TJMT. N.U 0005215-20.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020,
Publicado
no DJE 11/11/2020)
.
Destacamos

A
matéria tanto se pacificou neste Tribunal, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 37, vazado nos seguintes termos:
“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.”

Destarte, vê-se que a conduta imputada ao apelante se subsome, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, motivo pelo qual não se pode cogitar em sua atipicidade, tampouco em absolvição com fundamento nos princípios da insignificância, da intervenção mínima ou da mínima ofensividade, tendo em vista que tais
circunstâncias
, efetivamente, não se verificaram, uma vez que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que tange ao pleito
desclassificatório

deduzido pelo

apelante
sob a alegação segundo a qual a
pistola e as munições
acima referid
a
s
não fo
ram
apreendid
a
s
na sua residência
ou
nas

suas
dependências, tampouco no seu local de trabalho, mas sim
no
interior d
o seu veículo
,
não havendo, pois, como equiparar
sua
conduta àquelas previstas no art. 12 do Estatuto do Desarmamento
, impõe-se ressaltar que, mais uma vez, não lhe assiste razão.

A propósito, esta é a redação do preceptivo legal citado linhas volvidas:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado de que a apreensão de arma de fogo em local diverso da residência (ou das dependências desta) ou no trabalho do acusado
,

configura
o
delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), consoante se depreende dos
julgados
ementados

desta maneira
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o recurso especial quando constatadas as situações descritas No art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do STJ, circunstância ocorrida nos autos. Com efeito, o relator poderá dar provimento ao recurso especial quando houver entendimento dominante acerca do tema.

2.
Os delitos dos
arts
. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 distinguem-se pelos núcleos dos tipos e pelo local onde é encontrada a arma de fogo, o acessório ou a munição. Na hipótese, não há como reconhecer a consunção entre ambos os crimes, haja vista que, conforme consignado no acórdão impugnado, o réu foi flagrado com munições de uso permitido dentro do automóvel que dirigia e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do agente, foram encontradas mais munições e armas de uso permitido
.

3. Não ocorre julgamento extra petita se o magistrado decide questão que é reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, extraída mediante interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da exordial.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.848.629/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 12/5/2020,
DJe
de 20/5/2020
).
Destacamos

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANSPORTE DE ARMA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PORTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE CONGLOBANTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Lei 10.826/03 prevê que, além do registro da arma de fogo, necessário também a autorização de porte, que não se confundem, porquanto disciplinados em capítulos próprios o registro (capítulo II) e o porte (capítulo III). 2.
Considerando que o paciente transportava arma de fogo registrada, fora de sua residência ou local de trabalho, sem autorização de porte, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta caracterizada a tipicidade da conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/03
.
3. Não há falar-se em atipicidade
conglobante
frente as disposições previstas na Lei 10.826/03, porquanto a defesa não demonstrou qualquer norma que fomente ou determine o porte de arma de uso permitido. 4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 360.857/RR
,
relator Ministro

Nefi
Cordeiro
,
Sexta Turma
,
julgado em 06/10/2016
,
DJe
25/10/2016).
Destac
amos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO (ARTS. 14 E 16 DA LEI N. 10.826/03). TIPICIDADE DAS CONDUTAS. VACATIO LEGIS. IMPOSSIBILIDADE. ARMA ILÍCITA. PRODUTO DE CRIME. ABOLITIO CRIMINIS.
PORTE ILEGAL. ARTEFATOS APREENDIDOS FORA DA RESIDÊNCIA E DO LOCAL DE TRABALHO.
DOSIMETRIA. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Porém, ressalva a possibilidade de concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A jurisprudência desta Corte entende que é atípica a posse irregular de arma de fogo, acessórios e munição de uso permitido (art. 12), restrito ou proibido (art. 16), perpetrada entre 23/12/2003 e 23/10/2005. A partir dessa data, até 31/12/2009, somente é atípica a conduta do art. 12, e desde que a arma de fogo seja apta a ser registrada (numeração íntegra). 3.
No caso dos autos, o paciente foi condenado pelo delito de porte ilegal de armas de fogo apreendidas em local diverso da residência e do local de trabalho e um dos artefatos era produto de crime, com apontamento no SINARM da sua situação ilícita.

4. Em habeas corpus, deve ser evitada a modificação da sanção penal imposta pelas instâncias ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são soberanas na análise das provas contidas nos autos, devendo a revisão da pena fixada ser efetivada somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia no seu cálculo. 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ
,
HC 226.836/SP
,
relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
,
Quinta Turma
,
julgado em 26/04/2016
,

DJe
04/05/2016).
Destacam
os

Por seu turno, este
Tribunal de Justiça
, examinando tema similar, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DO RÉU ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO A PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO, ALIADA AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DO LAUDO PERICIAL
– RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO RÉU RODRIGO
RODRIGO
FERREIRA DE AMORIM: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PEDIDO EM COMUM: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ARTEFATOS APREENDIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto, o que não se verificou no caso dos autos.

Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles aos ocupantes do automóvel, bem como o transporte das armas de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento
.

(TJMT, N.U 0011162-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021).
Destacamos

Com efeito, ao ser interrogado durante a instrução processual, o
apelante
admitiu a propriedade da arma de fogo
e
das
munições
descrita
s
na
exordial acusatória
, esclarecendo,
ademais
,
que
apenas teria levado
a

pistola
consigo, a fim de se evitar que, se por ventura, sua casa fosse assaltada,
a
arma “caísse em mãos erradas”
,
ficando
caracterizado, portanto,
a conduta típica de
porte ilegal de arma
s
de fogo
, prevista no art. 14
da Lei n. 10.826/
20
03
, na modalidade de transportar arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal,
motivo pelo qual se afigura inviável a
sua
desclassificação
para aquela prevista no art. 12

da
referida
Lex
.

Da mesma forma, o
pleito subsidiário
formulado pelo

apelante
, objetivando
o reconhecimento do seu direito subjetivo em receber proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, também não
se sustenta
.

Isso porque, além da matéria se encontrar preclusa, uma vez
que
tal pleito foi formulado apenas em sede de recurso de apelação criminal,
o certo é que
o acordo de não persecução penal é alternativo
à
propositura da ação penal e, por esse motivo, o recebimento da denúncia é o marco limitador para a oferta do instrumento de consenso
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado
abaixo
resenhado
:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP; 564, V, DO CPP; 252, III, C/C. O 564, I, AMBOS DO CPP; 89 DA LEI N. 9.099/95, C/C OS ARTS. 927, IV, DO CPC E 61 DO CPP; 28-A, C/C O 61, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NOVA SENTENÇA PROLATADA COM BASE NO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. NO PONTO, ADOTADO O PARECER DO MPF COMO RAZÕES DE DECIDIR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE CONSTATADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PROLAÇÃO DE SENTENÇAS PELO MESMO JUIZ. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. MODELO ADEQUADO PARA AFASTAR O MAGISTRADO DO FEITO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TESE DE QUE O RECORRENTE FAZ JUS AO SURSIS PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DA REFERIDA PROPOSTA APÓS ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 337/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. NO PONTO, ADOTADO O PARECER DO MPF COMO RAZÕES DE DECIDIR. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR AO MEMBRO DO PARQUET, ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO.

[...]

10.
No julgamento do
AgRg
no HC n. 628.647/SC (Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em 9/3/2021, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (
AgRg
no
AREsp
n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/3/2021).

11.
A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (
AgRg
no
AREsp
n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
24/6/2022). [...] A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019
(
AgRg
no
REsp
n. 2.002.178/SP, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
24/6/2022). 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte para, tão somente, oportunizar ao membro do Parquet, atuante em primeiro grau, o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

(STJ,
REsp
n. 1.978.078/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 30/3/2023).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Borchardt
, mantendo
inalterada

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023